Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-33.2020.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-33.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAUL PORFIRO - CPF: 570.023.121-20 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000353-33.2020.8.11.0101

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
SAUL PORFIRO

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – REJEIÇÃO –
VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO – PROPOSTA DE INVESTIMENTO REALIZADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE ACESSO AOS VALORES E DE INFORMAÇÕES SOBRE O SEU DESTINO – RECUSA ADMINISTRATIVA DE INFORMAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia
sob a alega
ç
ão de que se trata
de ação de jurisdição voluntária
se
a demanda proposta possui natureza contenciosa, com pedidos de anulação de negócio jurídico e indenização por danos, e o requerido, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal.

2.
A
demais,
a parcial procedência
dos pedidos
ocorreu com base no
exame dos demais elementos constantes dos autos,
inclusive de
documentos trazidos extemporaneamente pela instituição financeira.

3.
Constatado que
o autor precisou ajuizar a ação não apenas
para conseguir informações sobre os investimentos realizados junto ao banco requerido (as quais foram negadas de forma administrativa pela instituição financeira) como, inclusive, para obter acesso ao seu próprio numerário, resta justificada a condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, não havendo falar-se em ausência de pretensão resistida.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
elo

BANCO BRADESCO S.A.

n
a

Ação de Exibição de Documentos c/c Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização Decorrente

de Dano Material e Dano Moral

ajuizada
em desfavor d
e

SAUL PORFIRO
,
contra
a
sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

deduzidos na petição inicial
para declarar nulo o negócio jurídico relacionado ao investimento celebrado entre as partes, com a devolução integral do valor/saldo existente no fundo, bem como para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.

Preliminarmente, argui o apelante que não houve revelia, uma vez que a ação de produção antecipada de provas possui caráter de jurisdição voluntária.

No mérito, sustenta que
não houve
pretensão resistida,
sob o argumento de
que jamais se negou a apresentar os documentos requeridos, razão pela qual não
pode ser
condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais
, face
à
aplicação do princípio da causalidade
.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento
(ID
297104901
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, pessoa idosa e de pouca instrução, vendeu um imóvel rural em 2017 e depositou o dinheiro em sua conta corrente
que mantem com o banco requerido/apelante
.

Segundo
o demandante
, representantes
da instituição financeira

se dirigiram até a
sua residência e lhe ofereceram um plano de investimento que renderia vantagens, informando que ele
precisava
indicar uma pessoa de confiança
, bem como que o valor investido podia ser recuperado após
60 dias.

Narra que aceitou realizar
o investimento e indicou seu filho ANSELMO PORFIRO como pessoa de confiança
, sendo que e
m 14/08/2017, foi retirado de sua conta o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e, em dezembro do mesmo ano, mais R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)
,
para
o
investimento.

Posteriormente, ao tentar retirar parte do valor para adquirir um veículo, o autor foi informado que o dinheiro estava disponível apenas para seu filho ANSELMO e que sem a anuência deste não poderia movimentar os valores.

Relata que q
uando solicitou ao filho que retirasse R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), este sacou R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), causando um prejuízo de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao autor.

Diante disso, o demandante solicitou ao banco
informações e documentos sobre o investimento junto ao banco, mas teve seu pedido negado.

Sob a
alegação e que m
esmo após notificação extrajudicial, a instituição financeira se recusou a fornecer os documentos solicitados,
ajuizou
presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto à alegação de não aplicabilidade dos efeitos da revelia,
em razão de
a ação de produção antecipada de produção de provas possuir caráter de jurisdição voluntária, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque,
verifica-se que a ação proposta
possui
natureza contenciosa,
já que
além da exibição de documentos,
o autor
busca
também
a anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais.

Nesse contexto, insta salientar que d
e acordo com o
artigo 344 do CPC/15 "
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
".

No caso, o banco apelante foi devidamente citado para apresentar contestação, conforme se verifica no ID
297104866
, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
, apesar de peticionar nos autos para informar que não se opunha
à
realização da audiência de conciliação
.

Por tanto, houve de fato revelia do apelante.

Com efeito, é cediço que
a revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não consta dos autos elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

Na hipótese dos autos, entretanto, não houve presunção de veracidade, mas sim o exame dos demais elementos constantes dos autos,
tais
como os extratos
com
a
s
transferências dos valores alegado pelo
autor
(ID
297104855
)
, a notificação extrajudicial do banco
(ID
297104857
)
e os próprios documentos trazidos extemporaneamente pela instituição financeira
,
corroborando que os valores retirados da conta do autor foram transferidos para o fundo individual
em nome
do seu filho ANSELMO (ID
297104874
)
.

Tanto é verdade, que não houve procedência total dos pedidos, mas apenas parcial, de acordo com os documentos constantes dos autos.

Portanto, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da revelia, cujos efeitos
foram aplicados de
forma automática, mas de
acordo com o conjunto probatório constante dos autos.

No que tange à alegação de inexistência de pretensão resistida e consequente inversão do ônus sucumbencial,
tal argumento
também não merece acolhimento.

Conforme
consta d
os autos, o autor tentou obter os documentos relacionados ao investimento por via administrativa, tendo inclusive encaminhado notificação extrajudicial ao banco (ID
297104857
). Em resposta, a instituição financeira se recusou a fornecer as informações solicitadas, conforme se verifica no ID
297104858
.

Neste particular, cumpre
destacar que o apelante, em nenhum momento
(
seja na peça de defesa apresentada extemporaneamente no primeiro grau (ID 297104872), seja nas razões recursais
)
negou os fatos alegados pelo autor, ou seja,
de
que seus prepostos
se dirigiram à
residência do correntista e o convenceram
a realizar investimentos;
que houve a transferência de valores substanciais para conta de titularidade exclusiva do filho do autor
,
o qual, apesar de não ser o proprietário do dinheiro,
constou como o único
beneficiário
d
o fundo de previdência, conforme comprovante juntado pela própria instituição bancária (ID
297104874
).

Assim, justamente em razão de o autor
não mais possuir acesso ao seu dinheiro, tampouco conhecer o seu destino
após aceitar a proposta de investimento do apelante
,
cujas informações foram negadas
administrativamente
pelo banco
,
foi necessário o ajuizamento da presente ação
,

Logo, não há falar-se em ausência de pretensão resistida,
devendo
ser mantida
a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Aliás, conforme se observa, n
o caso,
o princ
ípio da causalidade
invocado pelo apelante milita em seu desfavor
, razão pela qual, há de ser mantida a sentença
.

Ante o expos
to,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025